Tribunal: TJDFT
Processo: 0745810-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE ALIMENTOS. SUSPENSÃO DE COBERTURA MÉDICA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS.
1. A tutela de urgência somente será concedida quando houver elementos que evidenciem, em conjunto, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).
2. Evidenciado a ausência de um requisitos autorizadores da tutela de urgência, impõe-se indeferir o pedido, mormente quando há potencial risco de dano inverso, bem como quando o caso requer, mediante contraditório, uma análise mais aprofundada dos elementos de convicção na instância a quo.
3. Agravo conhecido e improvido.